Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária. O apelante sustenta abusividade na cobrança de juros superiores à média de mercado, capitalização diária não informada adequadamente e ausência de transparência contratual, pleiteando a improcedência da ação, revisão do contrato, restituição do bem e aplicação da multa prevista no Decreto-Lei 911/69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) definir se a taxa de juros e a capitalização diária previstas no contrato configuram abusividade capaz de descaracterizar a mora; (ii) verificar a possibilidade de manutenção da busca e apreensão diante das alegações de onerosidade excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, por preclusão.
4. A mora, em contratos com garantia de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação (mora ex re), bastando para sua comprovação o envio de notificação ao endereço indicado no contrato.
5. A ação de busca e apreensão admite a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa, dada sua natureza dúplice.
6. A capitalização mensal de juros é permitida para contratos firmados após 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
7. O contrato prevê de forma clara a taxa mensal (2,86% a.m.) e anual (40,22% a.a.), com CET informado, sendo legítima a capitalização diária como desdobramento matemático da taxa mensal pactuada, não caracterizando abusividade.
8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo necessária prova cabal de que a taxa contratada destoa injustificadamente da média de mercado, o que não ocorreu no caso.
9. Não demonstrada abusividade nos encargos incidentes durante a normalidade contratual, não se descaracteriza a mora, legitimando o prosseguimento da busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e não provida.
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 100 e 487, I; Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP 1.963-17/2000, atual MP 2.170-36/2001; CDC, arts. 6o, III, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 722 e 1.132; Súmulas 72, 382, 539 e 541; REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2021, DJe 09/09/2021; TJDFT, APC 0705370-50.2024.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe: 17/07/2025; TJDFT, APC 0708607-37.2024.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe: 21/05/2025.